Tribunal: STF
Processo: AI 626312
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE COTA DE PARTICIPAÇÃO.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
   DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Inviável o agravo regimental no qual não são
   impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.